Tribunal: TJES
Processo: 5001075-98.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-98.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: EDIVANIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA (MERCADO LIVRE) E DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO). FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA (R$ 1.133,80). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001075-98.2022.8.08.0040

Recorrentes: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: EDIVANIO GOMES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente à restituição do valor do produto não entregue (R$ 1.133,80) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação do serviço por acesso indevido à conta do requerente e falsa informação de entrega.

Irresignados, os requeridos MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude se deu por culpa exclusiva do autor, ao fornecer seu número de telefone e comunicar-se via WhatsApp, em violação aos Termos de Uso da plataforma;
b)
afastamento da condenação por ausência de ato ilícito e nexo de causalidade;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois é nítida a sua responsabilidade objetiva, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, sendo o MERCADO LIVRE na qualidade de plataforma
marketplace
que intermedeia a transação, e o MERCADO PAGO como intermediador do pagamento, integrando a cadeia de fornecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC, todos os agentes que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. A responsabilidade das plataformas se baseia na Teoria do Risco do Empreendimento, devendo assumir os riscos inerentes à sua atividade econômica lucrativa, incluindo a falha de segurança que permitiu o acesso indevido à conta e a conclusão fraudulenta da entrega.

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um Motocultivador Tratorito Tobata Aparador De Solo Gasolina ZT720 junto à plataforma do MERCADO LIVRE, tendo realizado o pagamento regularmente, via MERCADO PAGO, que jamais lhe foi entregue.

Em contrapartida, os recorrentes sustentam culpa exclusiva do recorrido por suposta quebra de segurança ao fornecer dados fora da plataforma.

Entretanto, ao analisar os autos, verifico que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que o produto foi efetivamente entregue ou que o consumidor contribuiu de forma determinante para o evento danoso.

Com efeito, agiu com acerto o juízo primevo ao destacar que as próprias demandadas colacionaram tela sistêmica que indicava novo acesso à conta do requerente que inclusive gerou alerta de segurança, o que culminou na falsa informação de entrega. A falha de segurança que permitiu tal acesso e a conclusão fraudulenta configura defeito na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC).

Ademais, o mero fato de haver uma comunicação secundária entre as partes fora do
chat
não descaracteriza o dever de segurança da plataforma, sendo incumbência desta garantir a integridade de seus sistemas. Não havendo prova de que a conduta do consumidor foi a causa única e determinante da fraude, deve ser mantida a responsabilidade objetiva e solidária dos recorrentes.

Assim, diante da falha na prestação de serviços, deve o autor ser restituído pelo valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o produto, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Finalizando, o argumento de cerceamento de defesa é infundado, visto que a sentença de origem expressamente consignou a suficiência dos documentos juntados aos autos para o deslinde meritório, utilizando, inclusive, a tela sistêmica trazida pelas próprias Recorridas como prova da falha.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)